Tribunal: TJSP
Processo: 0025106-57.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – Sentença de improcedência – Pedido de ressarcimento pelos valores pagos ao consumidor nos autos da ação redibitória, na qual fabricante e concessionária foram condenadas em caráter solidário em razão da demora na solução do problema apresentado pelo veículo - Pretensão, nesta demanda, de reconhecer a responsabilidade exclusiva do fabricante - Não cabimento -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – Sentença de improcedência – Pedido de ressarcimento pelos valores pagos ao consumidor nos autos da ação redibitória, na qual fabricante e concessionária foram condenadas em caráter solidário em razão da demora na solução do problema apresentado pelo veículo - Pretensão, nesta demanda, de reconhecer a responsabilidade exclusiva do fabricante - Não cabimento - Prova suficiente de que faltou diligência ao concessionário e ao fabricante na solução adequada do problema - Concessionário que não tinha peça em estoque, conforme obrigação assumida perante o fabricante - Pedido de peça, inicialmente, sem atentar para a gravidade da situação - Ausência de identificação da gravidade do problema pelo concessionário desde a primeira reclamação do consumidor - Agravamento do problema com a paralisação do veículo - Demora no envio da peça que não foi o único motivo para ausência de solução adequada - Concessionário e fabricante que não agiram com a diligência adequada e necessária na solução do problema - Responsabilidade de ambos - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025106-57.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA, é apelado FORD MOTOR
COMPANY BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025106-57.2019.8.26.0564 -Voto no 2403
2
Apelação Cível no 0025106-57.2019.8.26.0564
Apelante: Única Brasília Automóveis Ltda
Apelado: Ford Motor Company Brasil Ltda
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 2403
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – Sentença de
improcedência – Pedido de ressarcimento pelos valores pagos ao
consumidor nos autos da ação redibitória, na qual fabricante e
concessionária foram condenadas em caráter solidário em razão da
demora na solução do problema apresentado pelo veículo - Pretensão,
nesta demanda, de reconhecer a responsabilidade exclusiva do
fabricante - Não cabimento - Prova suficiente de que faltou diligência
ao concessionário e ao fabricante na solução adequada do problema -
Concessionário que não tinha peça em estoque, conforme obrigação
assumida perante o fabricante - Pedido de peça, inicialmente, sem
atentar para a gravidade da situação - Ausência de identificação da
gravidade do problema pelo concessionário desde a primeira
reclamação do consumidor - Agravamento do problema com a
paralisação do veículo - Demora no envio da peça que não foi o único
motivo para ausência de solução adequada - Concessionário e
fabricante que não agiram com a diligência adequada e necessária na
solução do problema - Responsabilidade de ambos - Sentença
mantida - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 1.400/1.403
que julgou improcedente a ação regressiva ajuizada por Única Brasília Automóveis
Ltda. em face de Ford Motor Company Ltda.
Insurge-se a autora (fls. 1.406/1.415) sustentando, em síntese, que busca
o ressarcimento de valores dispendidos nos autos do processo 201.07.1.0330072-2, que
tramitou perante a 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, ajuizada
pelo consumidor contra as partes nos presentes autos, julgada procedente. Aduz ter
comprovado nos autos que o consumidor, aos 22.07.2014, procurou a apelante com
reclamação da alavanca do câmbio, a qual se encontrava solta, sendo que o pedido de
peça teria sido realizado no dia seguinte, 23.07.2014, conforme protocolo, fato esse
incontroverso nos autos. Aduz que em data posterior, o consumidor esteve novamente
na concessionária informando que o problema anterior teria se agravado, razão pela qual
o automóvel ficou imobilizado somente a partir de 25.09.2014 e, nesse contexto, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025106-57.2019.8.26.0564 -Voto no 2403
3
apelante agiu com total presteza ao atender o consumidor, realizando novo pedido de
peças de modo a atende-lo adequadamente. Alega não ter a requerida providenciado o
envio de peças, mesmo após solicitado, com urgência, em 13.08.2014, deixando a
concessionária desamparada de fornecimento de peças e sem a possibilidade de realizar
o reparos necessários no veículo do consumidor. Pugna pelo provimento do recurso,
julgando-se procedente a presente ação.
Os autos foram distribuídos inicialmente na 22a Vara Cível de Brasília,
Distrito Federal e, pela r. decisão proferida pelo do ilustre magistrado Dr. Luis Martius
Holanda Bezerra Júnior, redistribuída à Comarca de São Bernardo do Campo, nos
termos do artigo 64, §3o, do Código de Processo Civil (fls. 1.307/1.310).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 1.416/1.417) e respondido (fls.
1.420/1.437).
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva na qual pretende a Única Brasília
Automóveis Ltda., o ressarcimento de valores pagos a terceiro (consumidor), nos autos
do cumprimento de sentença no 0714551-58.2017.8.07.0007, em razão de condenação
que lhe foi imposta solidariamente com a requerida nos autos da ação redibitória, para o
fim de restituir ao consumidor, adquirente do veículo fabricado pela demandada e
vendido pela concessionária autora, a importância de R$51.900,00 (cinquenta e um mil
e novecentos reais), acrescida de encargos legais.
A referida condenação decorre do fato de não ter sido sanado o vício
apresentado pelo mencionado veículo, dentro do prazo legalmente fixado, conforme
consignou a r. sentença, copiada às fls. 557/563 e mantida pelo V. Acórdão de fls.
567/582.
Segundo a autora, no prazo de garantia do veículo, teria sido acionada
pelo consumidor a fim de promover o reparo no câmbio, oportunidade em que solicitou
à fabricante o envido de peça necessária ao conserto do veículo. Entretanto, a requerida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025106-57.2019.8.26.0564 -Voto no 2403
4
não teria encaminhado a peça em tempo hábil, de modo a impossibilitar o reparo do
automóvel pela concessionária, no prazo de trinta dias, nos moldes estabelecidos pelo
Código de Defesa do Consumidor, do que resultou em sua condenação os prejuízos que
pretende ver ressarcidos, consistentes na diferença entre o valor pago por ela ao terceiro
e o valor recebido com a venda do veículo, totalizando a quantia de R$39.074,25 (trinta
e nove mil setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
Constata-se dos autos que, com o trânsito em julgado, a Ford, ora
apelada, realizou depósito no valor de R$45.886,10 (quarenta e cinco mil oitocentos e
oitenta e seis reais e dez centavos), correspondente à sua quota-parte na condenação,
sendo que autora opôs resistência ao cumprimento de sentença, razão pela qual realizou
o depósito no valor de R$54.660,17 (cinquenta e quatro mil seiscentos e sessenta reais e
dezessete centavos), com a incidência dos consectários legais (fls. 719/720), valores
esses seguidos de outros complementares (fls. 745/746), de modo a dar efetivo
cumprimento à condenação.
Logo, pretende a autora, ora apelante, o reconhecimento da
responsabilidade exclusiva da Ford Motor Company Ltda. por ser ela a fabricante do
veículo e fornecedora das peças necessárias ao conserto do automóvel.
Feita essa breve digressão necessária à compreensão dos fatos, passa-se
ao exame do alegado direito de regresso.
Com efeito, não se pode olvidar ser evidente a responsabilidade solidária
entre a concessionaria e a fabricante das peças perante a o consumidor, conforme
reconhecido por decisão judicial acobertada pela coisa julgada material. Todavia, tal
responsabilidade não encerra o dever de ressarcir àquele que comprovar haver cumprido
obrigação, cuja responsabilidade direta e principal lhe pertencia.
No caso em exame, constata-se da prova documental carreada aos autos,
a celebração de contrato de concessão comercial entre a autora e a ré, instrumento esse
no qual a requerida ocupa a posição de concedente e a autora ocupa a posição de
concessionária (fls. 962/1.001).
Assim, dispõe o artigo 1o da Lei 6.729/79 que: A distribuição de veículos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025106-57.2019.8.26.0564 -Voto no 2403
5
automotores, de via terrestre, efetivar-se-á através de concessão comercial entre
produtores e distribuidores disciplinada por esta Lei e, no que não a contrariem, pelas
convenções nela previstas e disposições contratuais.
Como leciona Fabio Ulhôa Coelho quanto ao contrato de natureza
empresarial celebrado entre concedente e concessionário:
Este é o contrato em que um empresário concessionário se obriga a comercializar, com
ou sem exclusividade, com ou sem cláusula de territorialidade, os produtos fabricados
por outro empresário (concedente). Por cláusula de exclusividade se entende o dever
assumido pelo concessionário de não comercializar com produtos diversos dos
fabricados pelo concedente, e por cláusula de territorialidade a proibição de o
concedente comercializar, direta ou indiretamente, na área de atuação reservada a um
concessionário.
A lei somente disciplina a concessão comercial referente ao comércio de veículos
automotores terrestres, como os automóveis, caminhões, ônibus, tratores, motocicletas
e similares (Lei n. 6.729, de 1979, com as alterações introduzidas pela Lei n. 8.132, de
1990). Quando tem por objeto o comércio de qualquer outra mercadoria, a concessão
comercial é um contrato atípico, ou seja, não sujeito a uma determinada disciplina
legal.
No contrato de concessão comercial de veículos automotores, o concedente assume as
seguintes obrigações: a) permitir, gratuitamente, o uso de suas marcas pelo
concessionário (art. 3o, III); b) vender ao concessionário os veículos de sua fabricação,
na quantidade prevista em cota fixada de acordo com a estimativa de produção do
mercado interno e a capacidade empresarial, desempenho e potencial de vendas do
concessionário (art. 7o); c) observar, na definição da área operacional de cada
concessionária, distâncias mínimas segundo o critério de potencial de mercado (art. 5o,
II); d) não vender, diretamente, os veículos de sua fabricação na área operacional de
uma concessionária, salvo à Administração Pública, direta ou indireta, ao Corpo
Diplomático ou a clientes especiais (art. 15, II).
O concessionário, por sua vez, na concessão de veículos automotores se obriga a: a)
respeitar a cláusula de exclusividade, se houver; vale dizer, não comercializar com
nenhum outro veículo senão o fabricado pelo concedente, caso prevista esta vedação
em contrato; b) observar o índice de fidelidade para a aquisição de componentes que
vier a ser estabelecido, de comum acordo com os demais concessionários e concedente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025106-57.2019.8.26.0564 -Voto no 2403
6
na Convenção de Marca (art. 8o, parágrafo único, I); c) comprar do concedente os
veículos na quantidade prevista na cota respectiva, sendo-lhe facultado limitar o seu
estoque (art. 10, § 1o); d) organizar-se, empresarialmente, de forma a atender os
padrões determinados pelo concedente, para a comercialização dos veículos e para a
assistência técnica aos consumidores (art. 20).
Em relação aos acessórios, poderá o concessionário comercializar livremente os
produtos que considerar interessantes, já que a lei cogita atualmente apenas de índice
de fidelidade para os componentes. Por fim, com a alteração introduzida pela Lei n.
8.132, de 1990, os preços dos veículos ao consumidor são fixados pelo concessionário
e não mais pelo concedente (art. 13). (Manual de Direito Comercial, Direito da
Empresa, 23a edição, 2a tiragem, 2011, p. 260).
Assim, visando à normatização das relações entre as partes, a convenção
de fls. 1.140, dispõe, no Capítulo XIII (“DOS ESTOQUES DO CONCESSIONÁRIO”),
sobre a obrigação de o concessionário manter em estoque um número suficiente de
veículos e peças.
Dos elementos dos autos constata-se que a concessionária não tinha a
peça em seu estoque o que, por si só, configuraria o descumprimento da mencionada
convenção.
Entretanto, após ser procurada pelo consumidor no dia 22 de julho de
2014 (fl. 814), realizou um primeiro pedido de fornecimento de peças à fabricante, ora
requerida, sem qualquer anotação de urgência ou ressalva quanto a necessidade do
recebimento da peça, por estar o veículo parado na concessionária, sendo reformulado
tal pedido, agora com anotação de "veículo parado", somente no dia 14 de agosto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025106-57.2019.8.26.0564 -Voto no 2403
7
2018, conforme documento de fls. 815.
Ademais, o contexto probatório dos autos não revela qualquer
providência pela concessionária capaz de atenuar os prejuízos causados ao seu cliente
pela demora no conserto de seu veículo e, como bem ressaltou o ilustre magistrado de
primeiro grau:
Embora afirme a autora que a ré tenha demorado demasiadamente para remeter a
peça, não se verifica nos autos qualquer atitude da requerente no sentido de cobrar,
junto à fabricante, uma posição acerca do encaminhamento respectivo. Dada a
urgência da situação, poderia a requerida ter se socorrido de outras concessionárias
ou lojas revendedoras, visando minimizar os prejuízos do consumidor. Porém, ao que
parece, permaneceu inerte na solução do problema apresentado pelo seu cliente, não
realizou cobranças junto à requerida e também não demonstrou ter buscado qualquer
outro meio para solucionar a questão. Nesse ponto, a petição inicial da ação movida
pelo consumidor pelo vício do produto faz menção também à demora na entrega de
carro reserva, com fruição por poucos dias (p. 24), a revelar a ausência de prontidão
pela concessionária. (fls. 1402/1403).
Vale frisar que não se discute nos autos responsabilidade decorrente
exclusivamente de defeito do produto. Como anotado no laudo pericial na ação movida
pelo consumidor, a pela substituída não foi objeto de exame (fl. 326), e, por isso, não se
pode afirmar que o defeito era de fabricação. A questão, portanto, nestes autos girou em
torno da responsabilidade pela reparação do veículo.
Nesse particular, como anotou o juízo, não há elementos nos autos que
autorizem concluir pela responsabilidade exclusiva do fabricante. Na ação originária,
ambos foram condenados perante o consumidor; a fabricante cumpriu de imediato a
obrigação; a concessionária demorou para cumprir e por isso foi mais onerada, pelos
encargos naturais decorrentes da resistência.
Nada obstante, dos autos não se dessume responsabilidade exclusiva do
fabricante, porquanto, de um lado, a concessionária não tinha peça de reposição e não
foi diligente o suficiente para obtê-la, nem diretamente junto à fabricante, nem com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025106-57.2019.8.26.0564 -Voto no 2403
8
outros concessionários, visto que a reparação ocorreu pela demora excessiva.
Note-se, como narrado na sentença anterior, que o veículo apresentou
defeito no dia 22 de julho de 2014, quando houve a primeira reclamação perante a
concessionária. Não houve diligência da concessionária para sanar o defeito, pois é de
presumir contra os que trabalham no ramo automotivo a possibilidade de agravamento
do problema, o que de fato ocorreu, pois em setembro daquele ano o defeito agravou-se
a ponto da alavanca do câmbio soltar-se totalmente (fl. 369). A solução somente ocorreu
entre os dias 27 e 29 de outubro de 2014, consoante anotou o magistrado José Roberto
Moraes e Marques.
Respeitado entendimento diverso, não se poderia esperar o agravamento
do problema e por isso a concessionária, que é a responsável pela análise do problema,
tinha o dever de desde logo tomar as providências necessárias para evitar o
agravamento. De nada adianta esperar a paralisação total do veículo para cobrar
providências urgentes. E por isso tem responsabilidade no evento, ao contrário do que
sustenta.
Apesar da questão ter girado em torno da demora da fabricante em enviar
a peça, o que também está caracterizado, os danos não foram causados apenas por esse
motivo, mas pelo somatório das condutas pouco diligentes de concessionária e
fabricante. Não por isso, ambas foram condenadas na ação originária movida pelo
consumidor. E ambas foram responsáveis pela demora. A concessionária pela pouca
diligência na avaliação dos riscos tão logo recebeu a primeira reclamação do
consumidor e, em seguida, por não ter peça em estoque e não providenciar com a
diligência necessária junto ao fabricante a reposição da peça ou mesmo junto a outros
concessionários, permitindo o agravamento da situação. A fabricante, de igual sorte,
demorou demasiadamente para fornecer a peça e tudo isso levou ao agravamento da
situação, razão pela qual o consumidor obteve êxito em sua demanda.
Destarte, a responsabilidade exclusiva da requerida Ford Motor
Company Ltda., foi corretamente afastada pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, na medida
em que se conclui pela responsabilidade de ambas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0025106-57.2019.8.26.0564 -Voto no 2403
9
Oportuno citar a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco sobre o direito
de exigir a satisfação de crédito de quem tem a obrigação de ressarcir.
Ninguém é obrigado a indenizar em ação regressiva. Essa é uma linguagem
inadequada do Código, que confunde direito de regresso com ação de regresso. Como
sucede em toda obrigação, quem se diz credor exerce o direito de ação para exigir a
satisfação do crédito que afirma ter. Mas a obrigação de ressarcir é puro conceito de
direito substancial, que nada tem a ver com a ação. Faz-se a denunciação, portanto, a
quem estiver obrigado a ressarcir. Uma coisa é a obrigação em si mesma, outra a ação
como meio de obter uma tutela jurisdicional (Instituições de Direito Processual Civil
II, Malheiros, 6a edição, 2009, p. 411/412).
Assim sendo, a r. sentença proferida pelo douto Juiz Carlo Mazza Britto
Melfi merece subsistir, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a
decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso e por força do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam majorados os honorários de sucumbência
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator